Tribunal: TCU
Processo: 029.130/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Universidade Federal de Rondônia em razão da impugnação total de despesas de convênio celebrado com a Fundação Rio Madeira - Riomar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir), em razão da impugnação total de despesas do convênio 17/2006 celebrado com a Fundação Rio Madeira (Riomar) cujo objeto consistiua no "apoio a pesquisa para o desenvolvimento no Estado de Rondônia" com a "implantação do laboratório de análise de produtos cerâmicos". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a Fundação Rio Madeira, citada na pessoa de seu interventor liquidante Floriano Vieira dos Santos, a Sra. Rosângela de Oliveira Ferreira e a empresa Tecsol - Comércio e Construções Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Rosecléia de Amorim Carvalho; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Waldemarina Vieira de Melo e pelo Sr. José Januário de Oliveira Amaral; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. José Januário de Oliveira Amaral, da Sra. Rosângela de Oliveira Ferreira, da Sra. Waldemarina Vieira de Melo e da Fundação Rio Madeira, na pessoa do seu interventor liquidante Floriano Vieira dos Santos, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los solidariamente com a empresa Tecsol - Comércio e Construções Ltda., ao pagamento da quantia a seguir indicada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Universidade Federal de Rondônia, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 8/7/2008 300.000,00 Débito 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia da deliberação ao chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992. 9.8. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Fundação Universidade Federal de Rondônia; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.